Tribunal: TJPA
Processo: 0807804-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807804-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENILSON MARTINS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art. 171, §2º, I do cp. pleito de
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, PREVISTO NO ART. 28-A, § 2º, INC. II, DO CPP
. PACIENTE QUE REITEROU NA PRÁTICA DE CRIME DA MESMA ESPÉCIE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA RECEBIDA E SENTENÇA PROLATADA CONDENANDO O
paciente à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito.
INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO N° 20 DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS. ART. 28-A,
CAPUT
, DO CPP
.
LÓGICA DO SISTEMA QUE PARTE DA AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.

Impossível a celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, por ser incompatível com a sistemática prevista do novo art. 28-A do CPP, sendo correto o entendimento constante no enunciado n° 20 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
". Precedentes;

2.

Verifica-se,
in casu
, que a sentença foi prolatada, em 31/07/2020, condenando o réu às sanções do art. 171, §2º, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a 11 (onze) dias-multa, convertida em duas penas restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de final de semana, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, tendo o juízo
a quo
rejeitado a preliminar levantada pela defesa e já decidida anteriormente em audiência, considerando que o Ministério Púbico manifestou-se pela não proposta do respectivo acordo, eis que o acusado não preenche os requisitos legais, em razão de seus antecedentes criminais.

3.

Incabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal em face do
óbice legal à sua concessão, previsto no art. 28-A, § 2º, inc. II, do Código de Processo Penal, eis que o paciente reiterou na prática de crime da mesma espécie
.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 27 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Denilson Martins Teixeira
, preso em flagrante delito no dia
28/03/2020,
cuja prisão foi convertida em preventiva, atualmente recolhido no Centro de Recuperação Regional de Breves, condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, § 2º, Inciso I do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
tendo em vista que não há justa causa para a propositura da ação penal, pois preenche todos os requisitos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) porque é primário, não é criminoso habitual, o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e grave ameaça, e o prejuízo sofrido pelas vítimas é insignificante. Requereu a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, para declarar nula a decisão que determinou a continuidade da instrução processual e todos os atos processuais subsequentes.

O pedido de liminar foi indeferido.
As informações foram devidamente prestadas
.
O Órgão Ministerial manifestou-se pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que “nos dias 24 de março de 2020 e 28 de março de 2020 o denunciado DENILSON MARTINS TEIXEIRA obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo às vítimas MARCOS FELIPE CARVALHO DA COSTA e ERLANE KELLY CARDOSO DE FARIAS, que foram induzidas e mantidas em erro de que o dinheiro que repassaram ao acusado estaria sendo destinado a compra de aparelhos celulares. Em 24 de março de 2020, o denunciado DENILSON MARTINS TEIXEIRA ofereceu à vítima MARCOS FELIPE CARVALHO DA COSTA um aparelho celular modelo A50, marca Samsung, cor preta, pelo valor R$ 500,00 (quinhentos reais). A vítima repassou a ele o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, sendo que o restante do valor seria pago quando o acusado entregasse o aparelho à vítima. No entanto, o acusado sumiu e a vítima não recebeu o celular. Em 27 de março de 2020 a vítima ERLANE KELLY CARDOSO DE FARIAS, também negociou um aparelho celular modelo A30, marca Samsung, com o acusado pelo valor de R$ 900,00 (novecentos) reais. A vítima repassou a ele o valor de R$ 100,00 (cem) reais, mas também não recebeu o aparelho. Perante a autoridade policial, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática dos delitos.” Em 30/03/20, o coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do crime previsto no Art. 171, §2º, I, do Código Penal, a qual foi recebida no dia 13/04/2020. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, em 31/03/2020, sendo o pleito indeferido no dia 02/04/2020. Consta, inclusive, que “
o
juízo a quo analisou a preliminar suscitada pela defesa do réu, no que tange à ausência de observância do acordo de não persecução penal (ANPP), salientando que este instrumento é uma faculdade do Ministério Público, portanto a não propositura deste não obsta o oferecimento ou sequer recebimento da denúncia; A audiência de instrução foi realizada no dia 28/07/2020, ocasião em que foi realizada a oitiva de testemunhas e em seguida o interrogatório do réu; Na abertura da audiência, a impetrante manifestou-se inicialmente no sentido de inobservância da fase pré-processual obrigatória concernente à oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), razão pela qual requereu a suspensão do ato para implementação das providências requeridas; O Ministério Púbico, em manifestação, destacou que já houve apreciação judicial acerca da propositura do acordo de não persecução penal (ANPP) e que o órgão ministerial acompanha o entendimento de que o ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas uma faculdade do Ministério Público; O Juízo, em decisão, ressaltou o caráter facultativo da propositura do ANPP, de modo que quando não proposto tal instrumento não haverá a ocorrência de qualquer nulidade ou óbice para o oferecimento da denúncia, tampouco para o recebimento desta. Além disso, o magistrado destacou o seguinte:
“Até porque, o Ministério Publico manifestou pela não proposta do respectivo acordo, eis que não preenche os requisitos legais.””

A sentença foi prolatada em audiência, sendo o réu condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por 02 restritivas de direitos. O processo encontra-se em fase recursal.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto

constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente, alegando ausência de justa causa para a propositura da ação penal, pois preenche todos os requisitos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, requerendo, portanto, a nulidade da decisão que determinou a continuidade da instrução processual e todos os atos processuais subsequentes.

Após detida análise dos autos, constata-se que a alegação não merece ser acolhida, em face do
óbice legal à concessão do benefício, previsto no art. 28-A, § 2º, inc. II, do Código de Processo Penal, eis que o paciente reiterou na prática de crime da mesma espécie
.

Prevê o mencionado dispositivo legal:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá
propor
acordo de não persecução penal
,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

[...]

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo
não se aplica nas seguintes hipóteses:

I - [...]

II -
se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional
, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”

[...] - grifei.

Cumpre observar que a autoridade coatora, em 30/03/2020, proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante e convertendo-a, em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando que o crime ocorreu de forma premeditada e em desfavor de várias vítimas, além do fato da
folha de antecedentes criminais do acusado indicar que o mesmo vem reiterando na prática de crime da mesma natureza (estelionato), o que revela sua inclinação para a prática delitiva
, conforme se observa,
in verbis
:

“Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que o representado é inclinado a prática delitiva, conforme depreende de sua folha de antecedentes, inclusive pela reincidência no mesmo crime a ele imputado nos presentes autos, a saber, estelionato. Assim sendo, as circunstâncias concretas do crime e os antecedentes criminais do acusado, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a sua liberdade pode representar risco à ordem pública”.

Com efeito, verifica-se, ainda, que foi prolatada a sentença, em 31/07/2020, condenando o réu às sanções do art. 171, §2º, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a 11 (onze) dias-multa, convertida em duas penas restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e limitação de final de semana, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. No referido
decisum
, o magistrado sentenciante, assim, dispôs: “
Inicialmente, rejeito a preliminar levantada pela defesa e já decidida em audiência, eis que, como dito, a alegação de ausência de observância do
acordo de não persecução penal (ANPP)
é uma faculdade do Ministério Público a propositura de tal instrumento, na infração penal praticada sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, conforme disposto no art. 28-A do CPP
.
Logo, quando não proposto tal acordo, não há que se falar em nulidade advinda do oferecimento, sequer do recebimento da denúncia ou do prosseguimento da ação. Até porque,
o Ministério Púbico manifestou pela não proposta do respectivo acordo, eis que o acusado não preenche os requisitos legais, em razão de seus antecedentes criminais.
Assim, afasto a respectiva preliminar
”.

Percebe-se, portanto, que além de não preencher o requisito legal para aplicação do novo instituto do direito penal negocial, qual seja o acordo de não persecução penal, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 13.964/2019, após proferida a sentença condenatória, não é possível oferecer tal acordo, eis que encerrada a persecução penal, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP
.
ENUNCIADO N° 20 DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS. ART. 28-A, CAPUT E §§ 8º E 10, DO CPP
. LÓGICA DO SISTEMA QUE PARTE DA AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1 
Impossível a celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, por ser incompatível com a sistemática prevista do novo art. 28-A do CPP, sendo correto o entendimento constante no enunciado n° 20 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
". 2

Efetuando uma interpretação do novo art. 28-A do CPP,
depreende-se que a premissa do legislador é pela inexistência de ação penal em tramitação
, pois: a) no
caput
apenas se faz menção à investigado; b) os §§ 8º e 10, os quais regulamentam, respectivamente, os casos de recusa a homologação pelo juiz e descumprimento das condições estabelecidas no acordo, o preveem que tais fatos acarretarão no oferecimento de denúncia; c) não há qualquer hipótese de suspensão de processo pela celebração do acordo, o que seria lógico se fosse possível no curso do processo. 3 Seguindo a mesma lógica das críticas à Resolução n° 181/2017 do CMP, que foi objeto da ADI 5790, para que seja celebrado um ANPP após o oferecimento da denúncia, igualmente se faz necessária uma alteração legislativa, especialmente por se tratar de uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. 4  Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. (TJ-AL - HC: 08054168420208020000 AL 0805416-84.2020.8.02.0000, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020)

“HABEAS CORPUS –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – NÃO OFERECIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL EM CURSO – INAPLICABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA. Não sendo o caso de arquivamento e preenchidos os requisitos expressamente especificados na legislação vigente, decorrente da alteração promovida pelo denominado Pacote Anticrime, exsurge que
o Ministério Público ostenta poder-dever concernente à apresentação de acordo de não persecução penal, notadamente por ser titular da ação penal, cabendo-lhe, portanto, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, sendo-lhe assegurada pelo legislador certa margem de subjetividade, delineada na expressão "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
". Não se vislumbrando nessa etapa atuação do magistrado, pois trata-se de negócio jurídico a ser desenvolvido pelo investigado e pelo Ministério Público, em fase que antecede o processo, consoante artigo 28-A, § 3º, do CPP, e não se verificando irresignação oportuna do investigado acerca da recusa do Ministério Público de primeiro grau, não se afigura admissível que, recebida a proemial acusatória, seja revolvida a matéria, estando iniciada e em curso a própria ação penal, inexistindo, por corolário, constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus.
Trata-se, destarte, de um novo instituto do direito penal que amplia as possibilidades anteriormente existentes de realização de acordo com o Ministério Público,
cabível, todavia, até o oferecimento da denúncia
. A lei possibilita ao investigado recorrer administrativamente para o órgão colegiado do Ministério Público, no prazo de 30 dias a contar de sua ciência ou intimação, consoante artigo 28, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. Não o fazendo, descabe a imposição do acordo após recebida a denúncia, mesmo porque inexiste previsão para o encaminhamento automático dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Com o parecer, ordem denegada. (TJ-MS - HC: 14092446020208120000 MS 1409244-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2020).

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/08/2020